Tribunal: STF
Processo: AI 749297
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E 
   FISCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.